Tribunal: STF
Processo: HC 207604
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Agudo Caldeira, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do HC nº 694.537/SP.



    O impetrante diz ser o caso de mitigação do enunciado 691 da Súmula do Supremo.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante, ocorrida no dia 28/8/2021, convertida em preventiva, ante a suposta prática do crime disposto no art. 155, §1° e §4°, incisos I, II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.



    Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois o título da sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Alude à Recomendação nº 62/2020, para fins de substituição da prisão preventiva por domiciliar, dizendo tratar-se de paciente integrante de grupo de risco para a Covid-19. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que se determine a revogação a revogação da custódia, sem prejuízo da imposição das medidas cautelares versadas no artigo 319 do CPP, ou seja viabilizada a prisão domiciliar.



    Examinados os autos, decido.



    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu do HC nº 694.537/SP.



    Logo, a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que, 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca consignou:



    “No caso dos autos, como visto, a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão do elevado risco de reiteração delitiva, evidenciado, sobretudo, pelo fato de que o acusado possui histórico criminoso bem conturbado, ostentando reincidência específica, além de outras duas condenações definitivas por tráfico de drogas e estar em cumprimento de pena (término previsto para 17/1/2023) (e-STJ fl. 12). 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, inclusive com condenações transitadas em julgado, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.”



    Como visto, levou-se em conta o evidente risco de reiteração delitiva, considerados os maus antecedentes e a reincidência específica.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12). 



    Por fim, o STJ não enfrentou a tese relativa à viabilidade da prisão domiciliar, com fundamento nas disposições da Recomendação 62/2020 do CNJ, logo, analisá-la, neste ensejo, configuraria indevida supressão de instâncias.



    Por fim, cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação do paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente